Tribunal: TCU
Processo: 021.334/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 4.958/2022-1a Câmara, que apreciou representação apartada do TC 043.323/2018-9, a fim de verificar indícios de restrição à competividade em certames promovidos pelo Município de Governador Luiz Rocha/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame interpostos pelos Srs. José Nilton da Silva Cunha e José de Ribamar Silva Santos contra o Acórdão 4958/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou representação apartada do TC Processo 043.323/2018-9 , a fim de verificar indícios de restrição à competividade em certames promovidos pelo Município de Governador Luiz Rocha/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos Srs. José Nilton da Silva Cunha e José de Ribamar Silva Santos, para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Ministério Público do Estado do Maranhão.